Tribunal: STF
Processo: ARE 1427713
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 27) interposto por Luiz Alberto Miranda de Lima contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (e. Doc. 25) fundada na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não pretende debater questões ligadas à interpretação ou aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Argumenta ser "notória a previsão constitucional quanto à necessidade de criação de dois regimes previdenciários distintos, ficando sob responsabilidade e dever do Estado a criação de normas previdenciárias próprias que regulem o sistema previdenciário dos servidores militares." 



    No recurso extraordinário (e. doc. 22) sustenta-se que o acórdão impugnado contraria os arts. 40, §20, 42, §1º e 142, §3 º, X, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 20) restou assim ementado:



    INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABIVEL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem a matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito. II. Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de 02 anos, 02 meses e 14 dias, com base na Lei n° 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002. III. Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. IV. Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei. V. In casu, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação. VI. Recursos conhecidos e desprovidos.



    A questão tratada nestes autos encontra-se em análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.154/PA, de Rel. Min. Luiz Fux, na qual está em discussão a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 39/2002, a qual instituiu o Regime Previdenciário dos Militares e Servidores do Estado do Pará.



    Considerando que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, este Supremo Tribunal tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento da ADI nº 5.154/PA. Nesse sentido: ARE 1247299/PA, Ministro ROBERTO BARROSO, RE 1062973/PA, Ministro DIAS TOFFOLI.



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.154/PA, e, após o trânsito em julgado da referida ação direta, realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator